Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-04.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
22/02/2022
Número: 0600294-04.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600294-04.2020.6.16.0016
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Da decisão proferida no ID nº 42787946, nos autos de Cumprimento de
Sentença nº 0600294-04.2020.6.16.0016 que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela União
mantendo a decisão anterior a qual entendeu por não aplicar ao caso em comento os honorários
advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC (Cumprimento de sentença promovida pela
União nos autos de Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições de 2020, apresentada por
Dirceu Ribeiro, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, em Castro/Pr,
julgadas desaprovadas, com fulcro om fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e nos termos do § 9º do artigo 17 da Res. TSE 23607/2019, ficou
ciente o candidato que responde solidariamente com o Patriota pela devolução do valor recebido
irregularmente, qual seja, R$ R$ 5469,62 cujo recolhimento deve ser feito nos termos do artigo 79
do mesmo diploma legal, tendo em vista o recebimento pelo candidato de doações recebidas de
outros prestadores de contas, verba de FEFC do partido Patriota, infringindo o art. 17, §2º, da
resolução supracitada). RE14 - RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO (RECORRENTE)
ELEICAO 2020 DIRCEU RIBEIRO VEREADOR (RECORRIDO) MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
DIRCEU RIBEIRO (RECORRIDO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
195
18/02/2022 16:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.414

RECURSO ELEITORAL 0600294-04.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: UNIÃO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DIRCEU RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
RECORRIDO: DIRCEU RIBEIRO
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - OAB/PR76099-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE
P A G A M E N T O
V O L U N T Á R I O .
H O N O R Á R I O S A D V O C A T Í C I O S .
CABIMENTO. PROVIMENTO.

1. Os atos necessários ao exercício da
cidadania são gratuitos, na forma da lei, por
imposição constitucional. Essa gratuidade
não se estende, indistintamente, a qualquer
demanda que tramite na Justiça Eleitoral.
Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da
Constituição Federal, e 1º da Lei nº
9.265/96.

2. A fase de cumprimento da sentença
limita-se a uma mera disputa patrimonial
que não possui qualquer impacto no
exercício da cidadania, tratando-se de
demanda cível que apenas acidentalmente
tramita na Justiça Eleitoral e, por
conveniência legislativa, nos mesmos autos
de uma prévia demanda de natureza
eleitoral.

3. Não havendo o pagamento voluntário do
crédito descrito no título judicial, são
Num. 42900195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816230087200000041873801
Número do documento: 22021816230087200000041873801

cabíveis a multa e os honorários
advocatícios previstos no § 1º do artigo 523
do CPC. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Dirceu Ribeiro, candidato
a vereador no município de Castro nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
42787890), com determinação de devolução de R$ 5.469,62 ao Tesouro Nacional, respondendo
o candidato solidariamente com o Patriota, ocorrendo o trânsito em julgado em 25/03/2021 (id.
42787897).

O candidato não recolheu os valores espontaneamente (id. 42787899) e, tampouco,
após determinação judicial nesse sentido (id. 42787900 e 42787905).

Remetidos os autos à Advocacia-Geral da União, foi protocolado requerimento para
cumprimento de sentença (id. 42787913), no qual se pediu a intimação do candidato para pagar
em 15 dias, sob pena de acréscimo ao valor devido da multa de 10% e dos honorários
advocatícios de 10%, ambos previstos no artigo 523 do CPC.

O juízo a quo deferiu parcialmente o pedido (id. 42787920), referindo ser esta justiça
especializada absolutamente incompetente para a cobrança de honorários advocatícios.
Embargos de declaração foram opostos (id. 42787933) e rejeitados (id. 42787946).

Inconformada, a exequente recorreu (id. 42787953), aduzindo, em síntese, que o
cumprimento de sentença em prestação de contas é regido pelas regras cíveis e não as
eleitorais, aplicáveis apenas na fase de conhecimento do processo.

Contrarrazões (id. 42787961) sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral absteve-se de opinar dada a
natureza puramente patrimonial da controvérsia (id. 42853754).

Num. 42900195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816230087200000041873801
Número do documento: 22021816230087200000041873801

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, da intimação
da sentença resolutiva dos embargos a recorrente tomou ciência no dia 18/10/2021, consoante
consulta realizada na aba "expedientes" do PJE de 1º grau, e as razões foram protocoladas no
dia 20/10/2021 (id. 42787953).

Intimado via DJE em 28/10/2021 (id. 42787962), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 27/10/2021 (id. 42787961), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a rejeição da inclusão dos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC para a hipótese de não ocorrer o
pagamento espontâneo da dívida.

Alega que na fase de cumprimento de sentença o processo "deixa de ter natureza
eminentemente eleitoral, sob o império do Código Eleitoral e leis especiais, e assume feição
executiva, regido pelo Código de Processo Civil", ganhando "contornos essencialmente
patrimoniais, no sentido de satisfação do débito exequendo pelo devedor, destituído, portanto, do
caráter especial da fase de conhecimento que isentaria a cobrança dos honorários".

Invoca os artigos 15 e 523 do CPC e indica julgados nesse sentido, oriundos do
TSE e dos TRE's MG, GO, TO e SP.

Nas contrarrazões, o recorrido sustenta que, consoante o Ofício-Circular nº 14/2016,
da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, os honorários do defensor dativo devem ser
custeados pela União e que, na forma do artigo 4º da resolução TSE nº 23.478, não há cobrança
de honorários nesta especializada.

Reproduz ainda trecho da sentença que menciona dispositivo constitucional que
garante a gratuidade dos atos relativos ao exercício da cidadania (inciso LXXVII do artigo 5º da
CF), regulado pelo artigo 1º, incisos I a V, da Lei nº 9.256/96, e que a aplicação da legislação
cível depende de compatibilidade sistêmica com a eleitoral (artigo 2º da resolução TSE 23.478).

A questão é simples e já se encontra pacificada no âmbito da Justiça Eleitoral há
muito tempo.

Embora o inciso LXXVII do artigo 5º da CF garanta que "são gratuitas as ações de
'habeas-corpus' e 'habeas-data', e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da
cidadania", a Lei nº 9.265/96 (e não 9.256/96, como constou das contrarrazões), que
Num. 42900195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816230087200000041873801
Número do documento: 22021816230087200000041873801

regulamentou esse dispositivo, assim descreve tais atos:

Art. 1º São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados:
I - os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o art. 14
da Constituição;
II - aqueles referentes ao alistamento militar;
III - os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a
instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública;
IV - as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude;
V - quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do
interesse público.
VI - O registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão
respectiva. (Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997)
VII - o requerimento e a emissão de documento de identificação específico, ou segunda via,
para pessoa com transtorno do espectro autista. (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020)
[não destacado no original]

Como se extrai cristalinamente, os únicos atos considerados necessários ao
exercício da cidadania que são veiculados mediante processos judiciais perante a Justiça
Eleitoral são as ações de impugnação de mandato eletivo e, eventualmente, aqueles que visam
capacitar o cidadão a votar ou a ser votado.

O caso dos autos revela uma prestação de contas que tramitou, na sua fase de
conhecimento, de forma integralmente gratuita; isso faz sentido, uma vez que eventual
julgamento de contas eleitorais como não prestadas acarreta a falta de quitação eleitoral do
cidadão e, de consequência, a vedação de obter o registro de candidatura face à ausência de
plenitude do exercício dos direitos políticos, condição de elegibilidade inscrita no artigo 14, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal.

Todavia, a fase de cumprimento da sentença possui cariz totalmente distinto,
limitando-se a uma disputa patrimonial que não possui qualquer impacto no exercício da
cidadania. Essa conclusão deflui do fato de que, ainda que o executado não satisfaça
voluntariamente o crédito descrito no título judicial, isso em nada influenciará o exercício dos seus
direitos políticos ativos (votar) ou passivos (ser votado).

Tratando-se de demanda cível que apenas acidentalmente tramita na Justiça
Eleitoral mas que não trata de qualquer ato necessário ao exercício da cidadania, sendo
processada unicamente por conveniência legislativa nos mesmos autos que uma prévia demanda
de natureza eleitoral, inexistente na legislação especial quaisquer disposições que disciplinem a
sua tramitação e as regras aplicáveis, incide na espécie o disposto no artigo 15 do CPC e, de
consequência, também o artigo 523 do mesmo diploma em sua plenitude.

Esses dispositivos estão assim redigidos:

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
Num. 42900195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816230087200000041873801
Número do documento: 22021816230087200000041873801

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos
no § 1º incidirão sobre o restante.
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo,
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Como referido de passagem, esse entendimento é pacífico na Justiça Eleitoral, em
especial no TSE, a ponto de as últimas decisões sobre o assunto terem sido adotadas
monocraticamente pelos relatores:

(...)
A par dessa premissa, observo que, a despeito de devidamente intimados tanto o PHS
quanto o Podemos para pagamento voluntário da dívida (fls. 460 e 464-8), o prazo escoou
in albis.
Desse modo, compreendo aplicável o art. 523, § 1º, do CPC/2015 quanto à multa de 10%,
por se tratar o vindicado artigo de réplica do revogado art. 475-J do CPC/1973, sobre o qual o
TSE assim asseverou:
(...)
Com efeito, cabível idêntica exegese aos honorários advocatícios, pois, a partir da nova
sistemática estabelecida pelo CPC/2015 (retrocitado art. 523, §1º), suficiente à incidência
dos honorários a ausência de cumprimento espontâneo da obrigação na fase de
cumprimento de sentença, tal qual ocorrente nos autos.
Ante o exposto, determino o bloqueio de R$ 571.921,68 (quinhentos e setenta e um mil,
novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos - fl. 457v), acrescidos de multa e
honorários, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015, por meio do sistema BacenJud, de
contas e aplicações financeiras eventualmente existentes em nome do partido incorporador, em
especial das contas bancárias indicadas nos incisos II e III do art. 6º da Res.-TSE nº
23.604/2019.
(...) [TSE, PC nº 1301-56.2012.600.0000, rel. Min. Jorge Mussi (decisão monocrática), DJE
02/03/2020, não destacado no original]

Na mesma esteira a decisão monocrática proferida pela Exma. Min. Rosa Weber
nos autos de PC nº 215-16.2013.6.00.0000, DJE 02/03/2020.

Portanto, sendo plenamente aplicáveis os honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença na hipótese de não ser voluntariamente adimplido o crédito constante
de título judicial, ainda que se trate originariamente de prestação de contas eleitorais, a decisão
recorrida há de ser reformada.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, declarando a compatibilidade do § 1º do artigo 523 do CPC com o
Num. 42900195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816230087200000041873801
Número do documento: 22021816230087200000041873801

cumprimento de sentença em prestação de contas eleitorais, REFORMAR a decisão inquinada e
determinar o acréscimo de honorários advocatícios ao valor exequendo na hipótese de o
executado não pagar voluntariamente o crédito constante do título judicial.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600294-04.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: UNIÃO - RECORRIDO(S): ELEICAO 2020
DIRCEU RIBEIRO VEREADOR, DIRCEU RIBEIRO -- Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO
FONSECA FADEL FILHO - PR76099-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900195 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816230087200000041873801
Número do documento: 22021816230087200000041873801